Tribunal: TJDFT
Processo: 0731539-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731539-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUELY ROCHA DE SOUZA, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em ação de execução de título extrajudicial proposta por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 165333981): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por SUELY ROCHA DE SOUZA ao ID 160843352, na qual alega que os valores penhorados têm origem salarial e pensão alimentícia. Manifestação do exequente ao ID 163844877. É o relatório. Decido. Em análise ao espelho de bloqueios do SISBAJUD (IDs 160446850 e ID 60446851) registro que foram bloqueados os seguintes valores: Banco Santander: R$ 112,29 Caixa Econômica Federal: R$ 211,61 e R$ 936,55 Alega a devedora (i) que o valor de R$ 112,29 bloqueado em conta do Banco Santander decorre de salário recebido a título de serviços prestados como manicure. Ademais, com relação aos bloqueios efetuados em conta da CEF, afirma (ii) que o valor de R$ 211,61 e o e R$ 936,55 se referem à pensão alimentícia de sua filha cujo depósito é realizado diretamente pela empresa empregadora (VGS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATE) do genitor Edvan Oliveira Sousa. Aduz, ainda, (iii) que o valor de R$ 58,24 é salário recebido como seus serviços como manicure. Para comprovar suas alegações, a executada trouxe aos autos extratos bancários e documentos aos IDs 160843352 - Pág. 6 à 10. (i) Quanto à alegação de bloqueio de verba salarial O salário é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário não é suficiente para impedir a penhora. Assim, caberia ao devedor demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário, restando ineficaz a juntada de extratos bancários que não retratem a natureza do valor penhorado, nem as suas movimentações mensais, tampouco o valor que aufere a título de salário. Esse também é o entendimento do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. UBER. SERVIÇO AUTÔNOMO DE MOTORISTA. PEQUENA MONTA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora do executado em cumprimento de sentença. 1.1. De acordo com as razões recursais, o agravante requer o provimento do agravo para tornar insubsistente a penhora do valor de R$ 613,95. Alega que a constância dos valores depositados indica que a remuneração recebida é oriunda de pagamentos referentes à prestação de serviço autônomo de motorista. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravante no pagamento do valor de R$ 1.489,63, atualizado desde a propositura da ação, acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação, referente aos aluguéis de 11/9/2015 a 29/10/2015, e encargos de locação. 2.1. A pesquisa SISBAJUD resultou no bloqueio do total de R$613,95 na conta do agravante. 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4. Precedente: "(...) É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil." (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. 6. Cumpre ressaltar que, ainda que o agravante comprovasse a origem alimentar das verbas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 6.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 7. Recurso improvido (Acórdão 1707080, 07003767020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que não restou demonstrado pela documentação apresentada que a importância constrita possui natureza salarial, motivo pelo qual mantenho a penhora de R$ 112,29 realizado na conta do Banco Santander. (ii) Quanto à alegação de bloqueio de verba de pensão alimentícia A verba de caráter alimentar é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Em análise, reputo que a devedora demonstrou que o valor de R$ 936,55 é oriundo de pensão alimentícia, de acordo com o comprovante de ID 160843352, o qual revela que o depósito foi efetuado pela empresa VGS e foi descrito como "Pensão - Edvan Oliveira Sousa" Assim, desconstituo a penhora do valor de R$ 936,55 realizada na conta da Caixa Econômica Federal. Contudo, a devedora não trouxe qualquer demonstrativo de que a quantia de R$ R$ 211,61 constituiria crédito alimentício relativo à pensão de sua filha, conforme alegado. Ademais, em análise ao extrato de ID 160843352 - pág. 6, é possível constatar que havia saldo acumulado na consta em comento no valor de R$ 211,67. Desse modo, a executada não se desincumbiu de provar que a importância constrita possui caráter alimentar, motivo pelo qual mantenho a penhora do valor de R$ 211,61. (iii) Quanto à alegação de que o valor de R$ 58,24, bloqueado na conta da CEF, se trata de salário Nada a prover porquanto não foi realizado bloqueio desse valor, conforme espelho do SISBAJUD de IDs 160446850 e ID 60446851. No extrato de ID 160843352 é possível observar que o valor em análise não está bloqueada e consta como saldo da conta. Ante todo o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 160843352, para DESCONTITUIR a penhora que recaiu sobre a quantia de R$ 936,55 realizada na conta da Caixa Econômica Federal Após a preclusão da presente decisão: 1. Expeça-se, em favor da executada, alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada, para levantamento da quantia de R$ 936,55, bloqueada aos IDs 160446850 e ID 60446851; e 2. Expeça-se, em favor da exequente, alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada, para levantamento da quantia de R$ 112,29 e de R$ 211,61, bloqueada aos IDs 160446850 e ID 60446851. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Intimem-se as partes para apresentarem seus dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observada a dobra legal para a Defensoria Pública.”. Em suas razões, a executada/agravante defende, em síntese, que os bloqueios recaíram sobre valores impenhoráveis, recebidos em contrapartida à prestação de serviços de manicure e a título de pensão alimentícia de sua filha. Defende que os valores remanescentes de verbas de caráter salarial em conta bancária também são impenhoráveis, porquanto saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de tutela recursal para que seja determinada a suspensão do ato expropriatório impugnado e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo não recolhido ante a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. No caso, não se verifica a probabilidade do direito da agravante no que remete à comprovação da natureza impenhorável das verbas sobre as quais o MM. Juízo a quo manteve a contrição previamente determinada. Nesse sentido, cabe frisar que, devido à comprovação de que os valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal são oriundos de pensão alimentícia, a r. Decisão impugnada reconheceu a impenhorabilidade de R$ 936,55 (novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Por outro lado, foi mantida a penhora sobre valores constantes na conta bancária da parte executada/recorrente sobre os quais a agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza alimentar. Com efeito, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) caberia ao devedor demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário, restando ineficaz a juntada de extratos bancários que não retratem a natureza do valor penhorado, nem as suas movimentações mensais, tampouco o valor que aufere a título de salário. (...) Contudo, a devedora não trouxe qualquer demonstrativo de que a quantia de R$ R$ 211,61 constituiria crédito alimentício relativo à pensão de sua filha, conforme alegado. Ademais, em análise ao extrato de ID 160843352 - pág. 6, é possível constatar que havia saldo acumulado na consta em comento no valor de R$ 211,67. Desse modo, a executada não se desincumbiu de provar que a importância constrita possui caráter alimentar, motivo pelo qual mantenho a penhora do valor de R$ 211,61. (...)”. Afere-se, do trecho supra citado, que apesar de os documentos apresentados pela ora agravante comprovarem que parte dos valores originariamente bloqueados era oriunda do depósito de pensão alimentícia; não há informações suficientes nos demais elementos de prova colacionados aos autos para demonstrar o caráter impenhorável dos valores de R$ 112,29 e de R$ 211,61, bloqueados aos ID ́s n° 160446850 e ID n° 60446851. Nesse contexto, é o entendimento dessa e. Turma Recursal que, não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial ou de caráter impenhorável, deve ser mantida a penhora. Vejamos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE (...) 2. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1623894, 07213783320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. Em regra, os valores recebidos de terceiro por liberalidade e destinados ao sustento do devedor ostentam natureza alimentar e são impenhoráveis. Todavia, tal condição deve ser comprovada. 3. Na ausência de prova de que o bloqueio recaiu sobre verba alimentar, rejeita-se a tese de impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1627244, 07174966320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à possibilidade da penhora dos respectivos valores, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora